Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723860-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VILMA DE PAULA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO EM RENDA. VALOR ARRESTADO. PAGAMENTO. ACORDO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 5o, § 4o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 prevê a possibilidade de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis/DF) 2020 por meio da conversão do depósito judicial em renda, desde que inexista determinação judicial a favor do Distrito Federal para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada anterior à adesão. 2. O valor constrito em razão de penhora realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) não se confunde com o valor depositado judicialmente exigido pelo art. 5o, § 4o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 para a conversão em renda. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 124 e 125, ambos do Código Tributário Nacional, requerendo: a) o reconhecimento do direito à adesão ao parcelamento disponibilizado segundo a Lei Complementar Distrital 976/2020; b) a conversão do valor arrestado e levantado por meio do alvará de ID 108660548 em renda para quitação do crédito tributário objeto da presente Execução e, após, a sua devolução aos autos para pagamento das guias de IDs 79725662 e 79725663; c) a declaração da extinção da execução pelo pagamento. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 64991522). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 124 e 125, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 976/2020), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o acolhimento da tese recursal demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicável ao presente caso por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.814.787/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020